Tribunal: TJSP
Processo: 1055038-49.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTO USO INDEVIDO DE IMAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ EXERCEU, DENTRO DE JUSTOS LIMITES, A SUA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, O MESMO SUCEDENDO EM RELAÇÃO À CORRÉ E SUA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
APELO DO AUTOR EM QUE AFIRMA QUE O JUÍZO DE ORIGEM DESCONSIDEROU TER HAVIDO O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTO USO INDEVIDO DE IMAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ EXERCEU, DENTRO DE JUSTOS LIMITES, A SUA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, O MESMO SUCEDENDO EM RELAÇÃO À CORRÉ E SUA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
APELO DO AUTOR EM QUE AFIRMA QUE O JUÍZO DE ORIGEM DESCONSIDEROU TER HAVIDO O INDEVIDO USO DE SUA IMAGEM, EXPONDO-A COM AÇODAMENTO, SEM CUIDAR AVERIGUAR SE OS FATOS EXPOSTOS NA REPORTAGEM ERAM OU NÃO CORRESPONDENTES À VERDADE, O QUE CONSTITUÍA CUIDADO PALMAR EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
APELO INSUBSISTENTE. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS, O QUE TORNA NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE E DO JUÍZO DE PONDERAÇÃO COMO MECANISMO DE CONTROLE. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA QUE É DE SER RECONHECIDA EM FAVOR DA RÉ, TANTO QUANDO O DIREITO DE O AUTOR À PROTEÇÃO DE SUA IMAGEM E HONRA. MATERIAL JORNALÍSTICO QUE, CONQUANTO DE CUNHO ALGO SENSACIONALISTA, NÃO SOBRE-EXCEDEU OS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA, O MESMO SE DEVENDO CONCLUIR QUANTO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO UTILIZADA PELA CORRÉ AO LEVAR AO CONHECIMENTO DE ÓRGÃO JORNALÍSTICO FATO QUE VIVENCIARA, EXPONDO SUA VERSÃO, SEM SUPRIMIR DO AUTOR PUDESSE FAZER O MESMO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.